Tribunal: TJMT
Processo: 0003174-69.2016.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003174-69.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CLAITON PEREIRA OURIVES - CPF: 699.894.511-68 (EMBARGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA NÃO DESTACADA. TEMA 1.112 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que reconheceu o direito de CLAITON PEREIRA OURÍVES ao recebimento integral da indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo, no valor de R$ 25.000,00, mesmo em caso de invalidez parcial. Alegou-se ausência de cláusula clara e destacada prevendo limitação proporcional da cobertura, sendo aplicada interpretação mais favorável ao consumidor. A Vice-Presidência do TJMT suscitou possível retratação do acórdão anterior com base no Tema 1.112 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há incompatibilidade entre a decisão anterior e a tese firmada no Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece que a apólice de seguro não contém cláusula expressa, clara e destacada que vincule o valor da indenização ao grau de invalidez do segurado.

4. Constatada a ausência de comprovação de que o segurado teve ciência prévia e inequívoca sobre eventuais limitações ou aplicação da Tabela da SUSEP, é inaplicável a redução proporcional da indenização.

5. O entendimento anterior não atribui à seguradora o dever de prestar informações que caberiam ao estipulante, mas sim reconhece a inexistência de cláusula limitativa válida no contrato principal.

6. A tese firmada no Tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que há cláusula restritiva válida cuja eficácia depende de informação prestada pelo estipulante, o que não se verifica no presente caso.

7. Constatado que o acórdão impugnado está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência do STJ, resta afastada a possibilidade de juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cláusula expressa, clara e destacada no contrato de seguro afasta a possibilidade de limitação proporcional da indenização securitária conforme o grau de invalidez.

2. A interpretação mais favorável ao consumidor deve prevalecer quando não há prova de ciência prévia e inequívoca sobre cláusulas limitativas.

3. A tese firmada no Tema 1.112 do STJ não se aplica quando a decisão se funda na inexistência de cláusula limitativa válida no contrato principal.

Isso porque não se imputou à seguradora o dever de informação do estipulante, mas apenas se reconheceu a ausência de cláusula contratual clara que limitasse a indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Juízo de Retratação determinando pela Vice Presidência decorrente de Recurso Especial n. 0003174-69.2016.8.11.0003, interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra CLAITON PEREIRA OURÍVES, originário da Comarca de Rondonópolis/MT, com trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O recurso foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em face do acórdão proferido no id. 258389168, que foi mantido após a rejeição dos embargos de declaração (id. 270620360). A parte recorrente alega violação ao artigo 760 do Código Civil e aponta divergência jurisprudencial em relação ao Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do dever de informação em contratos de seguro coletivo. Não houve apresentação de contrarrazões (id. 287029882).

A petição inicial foi proposta por CLAITON PEREIRA OURÍVES, que pleiteou o pagamento da indenização securitária prevista no contrato de seguro celebrado com a MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., alegando que, embora tenha havido a contratação do seguro, o pagamento regular do prêmio e a ocorrência do sinistro (invalidez permanente), a seguradora recusou-se a pagar o valor integral da indenização contratada.

A parte autora sustentou que o contrato previa indenização no valor fixo de R$ 25.000,00 tanto para invalidez permanente total quanto parcial, sem qualquer cláusula que limitasse proporcionalmente a indenização conforme o grau de invalidez. Alegou ainda que, na ausência de cláusula clara, destacada e expressa que previsse limitação, deveria prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme os artigos 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na contestação, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. defendeu a legalidade da cláusula contratual que vinculava o pagamento da indenização ao grau de invalidez do segurado, conforme tabela da SUSEP, sustentando que a invalidez do autor era parcial e, portanto, não justificava o pagamento integral do capital segurado. Alega que a interpretação feita pelo Tribunal de origem desconsiderou as disposições gerais do contrato e os documentos anexos, os quais, segundo a seguradora, indicariam a aplicação proporcional da indenização.

Contudo, o acórdão recorrido entendeu que não havia no contrato qualquer previsão expressa e destacada de limitação proporcional, motivo pelo qual seria nula a tentativa de reduzir a indenização com base em cláusulas genéricas ou documentos externos, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o magistrado
a quo
concluiu que o contrato de seguro firmado entre as partes, previa expressamente indenização de R$ 25.000,00 tanto para casos de invalidez permanente total quanto parcial, sem estipular qualquer redução proporcional conforme grau de invalidez.

Concluiu que a tentativa da seguradora de se eximir de sua obrigação contratual com base em cláusulas vagas e remissões a documentos externos violava os princípios da boa-fé e da transparência, previstos no CDC. Considerou ainda que, mesmo diante de invalidez parcial, a atividade laboral habitual do autor estava inviabilizada, caracterizando invalidez total para fins securitários.

Rejeitou a tese da seguradora por ausência de prova de que o segurado tivesse conhecimento prévio e inequívoco das condições restritivas invocadas. Diante disso, reconheceu o direito do autor à indenização integral prevista no contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise do Recurso Especial, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu que o acórdão recorrido poderia estar em desconformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112, a qual estabelece que, em contratos de seguro coletivo, o dever de prestar informações sobre cláusulas limitativas é exclusivo do estipulante, não recaindo sobre a seguradora.

Dessa forma, considerando a possibilidade de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou-se a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para que se manifeste à luz da tese fixada no REsp 1.874.811/SC.

A remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se incabível no presente caso, uma vez que a decisão impugnada já se encontra em perfeita consonância com os fundamentos e a orientação do referido precedente qualificado.

O acórdão proferido no julgamento da apelação interposta por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. analisou detidamente o contrato de seguro objeto da lide, concluindo, com base em prova documental e pericial, que a apólice expressamente previa indenização no valor integral de R$ 25.000,00 para casos de invalidez permanente, fosse ela total ou parcial, sem qualquer previsão contratual clara, destacada e objetiva de limitação proporcional da cobertura com base na extensão da invalidez.

Ficou devidamente demonstrado nos autos que não houve qualquer comprovação de que o consumidor tenha sido informado, no momento da adesão ao seguro, sobre a aplicação da Tabela da SUSEP ou de percentuais indenizatórios vinculados ao grau de incapacidade, o que, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, torna ineficaz qualquer cláusula limitativa ausente de destaque, clareza e prévia ciência do segurado, conforme previsto nos artigos 6o, III; 30; 31; 47; 51, I e § 1o; 54, §§ 3o e 4o do CDC.

A tese fixada no Tema 1.112 do STJ estabelece que, nos contratos de seguro de vida em grupo com estipulação própria, o dever de informação sobre cláusulas limitativas é atribuído exclusivamente ao estipulante, não sendo exigível da seguradora a comprovação desse dever nos moldes convencionais. No entanto, no caso concreto, o v. acórdão não impôs à seguradora o dever de informação, mas limitou-se a reconhecer a inexistência de cláusula limitativa válida, clara e destacada, constante do instrumento contratual principal, de modo que o paradigma trazido não se amolda ao caso concreto.

Ou seja, não houve imputação de responsabilidade à seguradora pela omissão do estipulante, mas sim constatação da ausência de previsão contratual da limitação invocada. Logo, não há contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.112, tampouco violação ao artigo 760 do Código Civil.

O acórdão proferido já decidiu com base em premissas fáticas e jurídicas autônomas, analisando o conteúdo do contrato e reconhecendo a ausência de cláusula expressa de limitação, o que, por si só, afasta a incidência da tese repetitiva invocada, cuja aplicação se restringe aos casos em que há cláusula restritiva válida, mas cuja eficácia depende de prova de informação prévia por parte do estipulante.

Portanto, não se trata de hipótese de retratação, mas sim de decisão compatível com o entendimento firmado pelo STJ, que prioriza a proteção do consumidor diante da ausência de limitação expressa, clara e destacada em contrato de adesão.

Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com a tese firmada no Tema 1.112. Isso porque não se imputou à seguradora o dever de informação do estipulante, mas apenas se reconheceu a ausência de cláusula contratual clara que limitasse a indenização securitária.

Diante da inexistência dessa previsão contratual válida, a decisão anterior permanece correta e alinhada com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se justifica o juízo de retratação.

Diante disso,
deixo de exercer o juízo de retratação positivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025